Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723670-91.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDELICIO DA CONCEICAO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para, em razão de a certidão de ID 69684558 (fls. 212) informar a impossibilidade de autuação de recursos diversos e nestes autos apenas se processa a apelação do então réu., o julgamento se restringirá à apelação, adaptar seu parecer. Assim, os autos devem ser enviados à D. Procuradoria para, eventualmente, adaptar seu parecer para viabilizar o julgamento da apelação. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator